Tribunal: TCU
Processo: 017.101/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9445/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.101/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bernadete Maria Pereira Lima (XXX.447.662-XX); Bruna Lobo Ventura (XXX.310.185-XX); Emanuela de Souza Ventura (XXX.373.445-XX); Francinete Ventura Coelho (XXX.179.205-XX); Kadja Vanny Pereira de Araujo Farias (XXX.799.714-XX); Nubia Ventura Santana (XXX.991.295-XX); Rafaela de Sousa Ventura (XXX.979.125-XX); Rita de Cassia Nepomuceno (XXX.232.227-XX); Silvania de Souza Ventura (XXX.612.978-XX); Solange Moraes Freitas (XXX.041.167-XX); Susana Ventura Silva (XXX.035.725-XX); Susete Ventura Nunes (XXX.777.345-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.